Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726015-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 28396716. I. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator